Tribunal: TJES
Processo: 5001179-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação extrajudicial; Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREA DOS SANTOS

AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO FALIMENTAR.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. REUNIÃO DE PROCESSOS E PREVENÇÃO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PECULIAR NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO § 3º, DO ART. 55, DO CPC.
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTIONAMENTO RELACIONADO A DESÁGIO
DE CRÉDITO TRABALHISTA
. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE
. DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA. MANUTENÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80, DO CPC.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Diante da comprovação da vulnerabilidade econômica d
a
agravante, que possui a atividade profissional de motorista e possui remuneração mensal líquida um pouco acima de um salário-mínimo, conforme se extrai do contracheque, defiro o benefício da Gratuidade da Justiça em seu favor.

2.
Especificamente no caso em exame, constata-se o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, na forma do § 3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil, pois todos os recursos de agravo de instrumento interpostos pela advogada, que representa o SINDICATO DOS MOTORISTAS, AJUDANTES, COBRADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS SOBRE PNEUS DO SUL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO FUNDADO, apresentam a mesma causa de pedir (deságio em créditos trabalhistas) e pedido (anulação do plano de recuperação judicial).

3.

A
decisão da assembleia representa o veredito final dos credores a respeito do plano apresentado, cabendo ao Judiciário apenas promover o controle de legalidade dos atos do plano, sem adentrar a análise de sua viabilidade econômica e sem que isso signifique restrição à soberania da assembleia.

4.

Q
ualquer interferência do Poder Judiciário fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. A deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta.

5.

R
elativamente às subdivisões realizadas de forma objetiva e proporcional ao valor dos créditos trabalhistas (de 0 a 75%), segundo entendimento do STJ exarado no Informativo de Jurisprudência nº 644( 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019), é possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos.

6.
N
ão há dever legal imposto
a
advogad
o
representante dos trabalhadores sindicalizados de reunião
de
interposições recursais, em especial diante da peculiaridade de possuírem percentuais de deságios
creditícios
diferentes uns dos outros. A atitude da representante dos agravantes sindicalizados em pleitear, em Juízo, impugnação à decisão interlocutória, de forma individualizada, representa normal exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001179-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREA DOS SANTOS

AGRAVADO: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA, VIACAO SANTA LUZIA LTDA, VIACAO SUDESTE LTDA, VIACAO ALVORADA LTDA, IC PARTICIPACOES LTDA, VILA RICA IMOVEIS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANA MOREIRA DE OLIVEIRA - ES17910-A

Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ94605

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

ANDREA DOS SANTOS

contra a
decisão
proferida pelo
J
uízo da

4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
da lavra do Dr. Evandro Coelho
d
e Lima,
que, nos autos
do processo
nº 5004161-04.2021.8.08.0011,
homologou o plano de recuperação judicial das recorridas
VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA, VIAÇÃO SANTA LUZIA
LTDA, VIAÇÃO SUDESTE LTDA, VIAÇÃO ALVORADA LTDA, IC
PARTICIPAÇÕES LTDA, VILA RICA IMOVEIS LTDA
.

Sustenta
a

r
ecorrente, em síntese, que: (i) “em afronta aos preceitos legais e constitucionais por meio da decisão homologatória de Id 17021787 a Agravada obteve autorização para aplicar um deságio sobre o crédito do embargante no importe de
50
% ferindo de morte o direito ao recebimento das verbas alimentares/rescisórias devidas”; (ii) “
o
Plano de Recuperação Judicial posto em votação e aprovado em assembleia possui nas Cláusulas dirigidas aos credores da Classe I vícios insanáveis e ilegalidades tendo em vista que fere o princípio constitucional da isonomia, porquanto prevê a aplicação expressa de deságio diferenciado dentro da mesma Classe Trabalhista, que variam de 0 a 75%, criando interesses distintos dentro da própria classe”; (iii) “
tal
aprovação somente ocorreu devido ao fato de o número de credores que se beneficiariam dos deságios abaixo de 30% eram expressivamente superiores aos credores que seriam obrigados a abrir mão de até 75% dos seus créditos”;
(iv) “os deságios aplicados causaram discrepâncias entre os valores pagos x tempo de casa que não merecem e não podem ser acolhidos pelo judiciário”.

Diante disso, pede
a anulação do plano de recuperação judicial na parte referente ao pagamento, com deságio, das Classes Trabalhistas e a apresentação de nova proposta de pagamento relativa aos créditos trabalhistas, com a consequente convocação de nova assembleia geral de credores.
Por fim, requer a concessão da Gratuidade da Justiça.

Contrarrazões apresentadas pelas agravadas
em que suscitam a necessidade de reunião dos agravos de instrumento que impugnam o plano de recuperação judicial a quo, com a prevenção de relatoria do Des. Raimundo Siqueira
Ribeiro
.

No mérito, pugnam

pel
o não provimento do recurso.
P
or
fim, requerem a condenação d
a
agravante e sua
advogada
na forma do art. 81 do CPC.

1. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A
agravante r
equer,
em 2º Grau de Jurisdição,
a concessão da Gratuidade da Justiça
(art. 98 do CPC)
.

D
iante da comprovação da vulnerabilidade econômica d
a
agravante, que possui a atividade profissional de
costureira

e
última
remuneração mensal um pouco acima de um salário-mínimo
, conforme se extrai
do recibo de pagamento
de ID. n. 5861866,
defiro

o benefício d
a Gratuidade da Justiça
em seu favor.

2. DA REUNIÃO DOS PROCESSO
S
E PREVENÇÃO

Relativamente ao requerimento das agravadas de
reunião dos recursos que impugnam a decisão que homologou o plano de recuperação judicial
e remessa deles ao gabinete do Des. Raimundo Siqueira
Ribeiro
ante
sua

prevenção
para relatoria,
entendo que especificamente na hipótese dos autos, trata-se de aplicação do § 3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil,
não havendo prevenção daquele Desembargador
.
Explica-se.

Examinando detidamente a tramitação dos autos eletrônicos
referentes aos agravos de instrumento
interpostos pelo “SINDICATO DOS MOTORISTAS, AJUDANTES, COBRADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS SOBRE PNEUS DO SUL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO FUNDADO”
que impugnam a
homologação do
plano de recuperação judicial
das agravadas
,
todos eles possuem como causa de
pedir os deságios realizados em créditos trabalhistas

e como pedido a
anulação
da decisão a quo.

Como se sabe, em 2º Grau de Jurisdição não há previsão para a aplicação do
artigo 76 da Lei 11.101/05
e, por conseguinte, inexiste a incidência dos efeitos da
vis attractiva
do Juízo Falimentar. Na falta de específica regulamentação, utiliza-se o Código de Processo Civil, que prevê a reunião de processos para decisão conjunta quando restar verificada a conexão, ocorrendo esta quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (CPC, art. 55).

A regra prevista no citado
art. 55
tem por finalidade
evitar que as decisões a serem proferidas nos respectivos processos,
a
caso julgados separadamente, venham a conflitar entre si, tornando-se contraditórias e inconciliáveis.

A
disposição legal, contudo, deve ser interpretada com certa cautela, para que a mera semelhança entre as demandas judiciais não seja o fator determinante da competência do juízo no qual deverão ser processadas.
Discorrendo sobre o tema, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que realmente torna imperiosa a reunião de processos, para julgamento em sentença única, e com derrogação de competência anteriormente firmada, é a efetiva possibilidade prática de ocorrerem julgamentos contraditórios nas causas.
E isso só se dará quando nas diversas ações houver questão comum a decidir, e não apenas fato comum não litigioso
. (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.238).

Afinal, ao generalizar o dispositivo (art. 55 do CPC), haveria verdadeira especialização dos Relatores em 2º Grau de Jurisdição, que tornariam preventos para todos os recursos oriundos do mesmo processo de recuperação judicial ou falência, hipótese que não encontra guarida na Lei 11.101/05, tampouco em nosso Regimento Interno.

Neste Tribunal, diante da lacuna legislativa, evita-se ao máximo a criação de relatores universais para causas que possuam a mesma causa de pedir, com o fim de se evitar uma demanda monotemática extraordinário a um só Desembargador. Cite-se, por exemplo, as inúmeras demandas indenizatórias oriundas da Comarca de Colatina, tendo como causa de pedir o rompimento da barragem de Mariana. Neste caso, realizou-se a distribuição livremente entre os componentes das Câmaras Cíveis, não sendo reconhecida a conexão entre elas.

Tal entendimento já foi adotado pelo Egrégio Tribunal Pleno deste Estado, ao decidir o Conflito de Competência nº 0011634-67.2018.8.08.0000, merecendo destaque as seguintes conclusões alcançadas pelo voto condutor:

[...] Embora versem sobre questões jurídicas semelhantes, isso não significa dizer que todas as ações sobre a mesma matéria devam ser dirigidas para um único Juiz, ou um único Desembargador, mormente quando diferentes as partes, como é o caso. Além da sobrecarga que a distribuição a um único Juiz ou a um único Relator poderia acarretar, ferindo o equilíbrio que deve haver na distribuição, não se alcançaria a finalidade da conexão ou continência, e acabaria por ferir o princípio do juiz natural, pois não é necessário que todos decidam da mesma forma. Neste sentido, conforme se extrai do voto do Exmo. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp 594.748/RS:
“...
a referida incompatibilidade entre as decisões judiciais capaz de caracterizar o laço de conexão entre as demandas é aquela que acarreta a virtual impossibilidade de sua adoção na prática, ou, em outras palavras, que faz com sejam inexeqüíveis simultaneamente (...) A mera possibilidade de juízos divergentes sobre uma mesma questão jurídica não configura, por si só, conexão entre as demandas em que suscitada. Tal possibilidade, embora indesejável, é evento previsível, cujos efeitos o sistema procura minimizar com os instrumentos da uniformização de jurisprudência (CPC, art. 476), dos embargos de divergência (CPC, art. 546) e da afetação do julgamento a órgão colegiado uniformizador (CPC, art. 555, §1°), dando ensejo, inclusive, à edição de súmulas (CPC, art. 479) e à fixação de precedente destinado a dar tratamento jurídico uniforme aos casos semelhantes
.”
Assim, na hipótese em apreciação, não se verifica a presença do liame que deflagra a necessidade de decisão unificada para impedir que decisões contraditórias ou mesmo conflitantes sejam proferidas, uma vez que, apesar de os feitos apresentarem semelhança de pedido, as causas de pedir são diversas e a tutela jurisdicional neles proferidas irá afetar o âmbito jurídico de pessoas distintas.

[...]
(original sem grifo).

Também serve de exemplo a habilitação de crédito de aposentados e pensionistas vinculados originalmente à falida COFAVI.
Mesmo se tratando de fato jurídico e processo falimentar de origem comum, quando da interposição de recursos de agravo de instrumento em
face
d
a Previdência Usiminas,
houve por este Tribunal de Justiça a distribuição dos recursos a diferentes relatores
, como o Agravo de instrumento nº 5001956-64.2023.8.08.0000 ao Gabinete do Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; 5000690-42.2023.8.08.0000 ao Gabinete do Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; 5011776-44.2022.8.08.0000 ao Gabinete da Desª. JANETE VARGAS SIMÕES; 5012441-60.2022.8.08.0000 a este Gabinete, etc.

Todavia, especificamente no caso em exame,
constata-
se
o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias,
na forma do
§ 3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil
,
pois todos os recursos de agravo de instrumento interposto
s
pela advogada, Dr
a. Adriana Moreira de Oliveira,
que representa o SINDICATO DOS MOTORISTAS, AJUDANTES, COBRADORES E OPERADORES DE MÁQUINAS SOBRE PNEUS DO SUL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO FUNDADO,

impugnam a mesma decisão interlocutória e
apresentam
semelhante
causa de pedir (deságio em créditos trabalhistas) e pedido (anulação do plano de recuperação judicial).

Assim, a específica relatoria destes recursos de agravo de instrumento, com a mesma causa de pedir e pedido, não gerará prorrogação de competência
para a impugnação de decisões jurisdicionais futuras prolatadas pelo Juízo Falimentar, pois se trata de questão peculiar a fim de evitar
julgamentos
conflitantes entre diferentes Desembargadores e Câmaras Cíveis
quando da impugnação recursal da mesma decisão de 1º Grau
, na forma do § 3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil.

Por essa razão
,
tendo sido remetidos,
em sua grande maioria,
os agravos de instrumento a minha relatoria
sobre
essa
mesma

impugnação recursal
, inclusive pelo Des.
Raimundo Siqueira
Ribeiro
,
deve
o
específico
caso dos autos

incidir a hipótese
legal acima
citada
, para que apenas um Desembargador seja relator
da semelhante

causa de pedir
(deságios em créditos trabalhistas)
e pedido

(anulação da homologação do plano de recuperação judicial)
tratad
os
nos recursos
que já estão aptos
a
julgamento
.

Com fulcro nesses fundamentos,
indefiro
o requerimento de remessa dos processos, para relatoria, ao Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Quanto
aos agravos de instrumento a mim remetidos para relatoria, realizarei o julgamento conjunto daqueles aptos ao exame do mérito recursal, exclusivamente com o fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, com fulcro no § 3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil.

3. DOS DESÁGIOS EM CRÉDITOS TRABALHISTAS

Consoante destacado, o presente agravo de instrumento desafia decisão que homologou o plano de recuperação judicial da
s
empresa
s

VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA, VIAÇÃO SANTA LUZIA
LTDA, VIAÇÃO SUDESTE LTDA, VIAÇÃO ALVORADA LTDA, IC
PARTICIPAÇÕES LTDA, VILA RICA IMOVEIS LTDA
quanto ao deságio realizado
no
crédito trabalhista
d
a

agravante
em
50
% (
cinquenta

por cento)
.

Sobre o tema, o artigo 47 da Lei 11.101/2005 prevê que “a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do
emprego dos trabalhadores
e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

À Assembleia de Credores compete decidir a respeito da aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, tratando-se de típico ato negocial e extrajudicial.

Sob
ess
a
premissa, a decisão da assembleia representa o veredito final dos credores a respeito do plano apresentado, cabendo ao Judiciário apenas promover o controle de legalidade dos atos do plano, sem adentrar a análise de sua viabilidade econômica e sem que isso signifique restrição à soberania da assembleia. Vejamos julgados do STJ sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. CONTEÚDO ECONÔMICO. EXAME. AUSÊNCIA. JULGADOR. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É vedado ao julgador adentrar nas particularidades do conteúdo econômico do plano de recuperação judicial aprovado com obediência ao art. 45 da Lei nº 11.101/2005, pois este possui índole predominantemente contratual. Todavia, o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica.

3. Na hipótese, alterar o entendimento das instâncias ordinárias, para concluir pela invalidade das cláusulas aprovadas pela Assembleia Geral de Credores , demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.931.932/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Assim,
qualquer
interferência do Poder
Judiciário
fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico.
A
deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta.

N
a estreita via do agravo de instrumento, não
se
verific
a
as alegadas
causas de anulabilidade do
plano aprovado, trazendo
a

a
gravante critérios puramente econômicos que, como ressaltado, foram aprovados pela Assembleia Geral de Credores
e não são passíveis de controle jurisdicional
.

Vale dizer, ao questionar o deságio
realizado no seu crédito trabalhista
, vê-se nitidamente que
a

a
gravante avança no mérito negocial e patrimonial, bem como na viabilidade econômica do plano de recuperação judicial, cujo controle pelo Poder Judiciário, como destacado, fica limitado e adstrito à sua legalidade.

O cálculo da porcentagem do deságio
foi
feito a partir de
dados
patrimoniais
da
s
empresa
s agravadas
, como
o fim de se
alcançar a
estabilidade financeira
e a retomada regular de suas atividades
,

e
aprovado pela maioria dos credores trabalhistas.

A
linha de orientação do Superior Tribunal de Justiça
preceitua que “o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

A
jurisprudência deste Tribunal de Justiça
possui entendimento
no mesmo sentido:

“
[...
]
In casu, o que restou deliberado no âmbito da Recuperação Judicial de origem, pela Assembleia Geral de Credores, acerca de deságios, tempo destinado ao pagamento do crédito e atualização deste (correção monetária e juros de mora), encontra-se no âmbito de sua soberania e, considerando não haver indícios de ilegalidade e inviabilidade da proposta apresentada, impõe-se manter o decisum que homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial às Recorridas, no tocante às deliberações objeto do presente Recurso de Agravo de Instrumento. III. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – AI 5002793-27.2020.8.08.0000; 2ª Câmara Cível; Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; DJES 12/Mar/2022).

“
[...
]
avaliar o deságio sobre os valores inscritos na lista de credores – se excessivo ou não -, o prazo de carência fixado – se excessiva ou não – e os encargos financeiros previstos – se inexpressivos ou não – perfaz reflexão de índole econômica que refoge ao campo de atuação assinalado ao julgador. [...]” (TJES - AI 0031056-87.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio; Julg. 11/12/2018; DJES 08/01/2019).

Assim
, não
se
vislumbra a existência
ilegalidade na
cláusula
de deságio

contida no plano
,
sendo
inviável a sua modificação pelo Poder Judiciário, mormente
por se tratar
de
questão
negocia
l
e patrimonia
l
constante no plano de recuperação judicial
.

Por fim, relativamente às subdivisões realizadas de forma
objetiva e
proporcional ao valor dos créditos trabalhistas
(de 0 a 75%)
, segundo entendimento do STJ
exarado no
Informativo de Jurisprudência nº 644, é possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos
(
STJ. 3ª Turma. REsp 1.634.844-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019
)
.

Vejamos o quadro de deságios de créditos trabalhistas:

Valor

do

Crédito

Deságio

Parcelas

Carência

Correção

monetária

Inferior

ou

igual

a

R$

1.000,00

0%

1

Até

30

dias

TR

Superior

a

R$

1.000,00

e

até

R$

3.000,00

5%

1

Até

30

dias

TR

Superior

a

R$

3.000,00

e

até

R$

4.000,00

10%

1

30

dias

TR

Superior

a

R$

4.000,00

e

até

R$5.000,00

10%

5

30

dias

TR

Superior

a

R$

5.000,00

e

até

R$

6.000,00

15%

9

30

dias

TR

Superior

a

R$

6.000,00

e

até

R$

7.000,00

20%

9

30

dias

TR

Superior

a

R$

7.000,00

e

até

R$

10.000,00

30%

10

60

dias

TR

Superior

a

R$

10.000,00

e

até

R$

15.000,00

45%

10

60

dias

TR

Superior

a

R$

15.000,00

e

até

R$

16.000,00

50%

10

60

dias

TR

Superior

a

R$

16.000,00

e

até

R$

17.000,00

55%

10

60

dias

TR

Superior

a

R$

17.000,00

e

até

R$

19.000,00

65%

10

60

dias

TR

Superior

a

R$

19.000,00

e

até

R$

25.000,00

70%

10

60

dias

TR

Superior

a

R$

25.000,00

75%

10

60

dias

TR

Observa-se que os critérios utilizados no plano de recuperação judicial são objetivos e proporcionais na realização da divisão em subclasses trabalhistas, às quais receberão diferentes percentuais de descontos nos créditos.

Por esses motivos, i
nexist
e
m elementos nos autos capazes de autorizar a intervenção
jurisdicional
para alterar o que restou deliberado no âmbito da
r
ecuperação
j
udicial de origem pela
a
ssembleia
g
eral de
c
redores acerca d
o
deságio
realizado
, porquanto a referida matéria
se
encontra no âmbito de sua soberania e, considerando não haver indícios de ilegalidade e inviabilidade da proposta apresentada, impõe-se manter
a decisão
que homologou o
p
lano e concedeu a
r
ecuperação
j
udicial às
r
ecorridas.

4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A litigância de má-fé é circunstância processual aferível
subjetivamente e sua punição tem o objetivo de impedir que as partes abusem do seu direito de petição
1
.

O artigo 80 do Código de Processo Civil elenca as condutas tidas como procedimentalmente ímprobas e que acarretam o reconhecimento da litigância de má-fé:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso dos autos
,
em
consulta ao sistema do PJE/TJES, realmente,
constata-se

a reiteração de causas de pedir e pedidos
em outros recurso interpostos
pela advogada
deste processo

em favor de

outros
trabalhadores sindicalizados contra a mesma decisão
interlocutória
.

Entretanto, não há qualquer dever legal de reunião das interposições recursais imposto à advogada representante dos trabalhadores sindicalizados, em especial diante da peculiaridade de possuírem percentuais de deságios
creditícios
diferentes uns dos outros
.

A

atitude da representante
do
s
agravante
s sindicalizados
em pleitear, em Juízo,
impugnação à decisão interlocutória,

de forma individualizada, representa
normal exercício do direito
ao duplo grau de jurisdição
.

Por conseguinte
,
desta interposição recursal,
não se constata adequação típica às hipóteses previstas no
artigo 80, do Código de Processo Civil.

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto,

conheço
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Oficie-se ao Eminente Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO com o fim de informa-lhe que, além dos processos já remetidos por
sua
excelência a este gabinete para julgamento
conjunto
, ainda constam conclusos em seu gabinete os agravos de instrumento nºs 5001253-36.2023.8.08.0000; 5001242-07.2023.8.08.0000; 5001221-31.2023.8.08.0000; 5001180-64.2023.8.08.0000.

É como voto.

1
- Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 37-39.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

A propósito da análise da matéria vertida no Voto proferido pelo Eminente Relator, alusiva, essencialmente, à aferição da competência para processamento e julgamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento perante esta Egrégia Terceira Câmara Cível, pedi

Vista

dos autos, respeitosamente, para melhor apreciação da matéria.

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por

ANDREA DOS SANTOS
em face de

DECISÃO

(Id. 17021787 - dos autos originários) proferida pelo

JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, nos autos da

AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, homologou o Plano de Recuperação Judicial das Empresas Recorridas

VIAÇÃO FLECHA BRANCA LTDA, VIAÇÃO SANTA LUZIA LTDA, VIAÇÃO SUDESTE LTDA, VIAÇÃO ALVORADA LTDA, IC PARTICIPAÇÕES LTDA, VILA RICA IMOVEIS LTDA.

I - PRELIMINAR: PREVENÇÃO E REUNIÃO DOS PROCESSOS FUNCIONALMENTE VINCULADOS

Em sede de

Preliminar de Contrarrazões
, as Recorridas suscitaram

prevenção de Órgão Julgador e Relatoria

para apreciação, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, dos Recursos interpostos contra Decisões proferidas no âmbito da

Ação de Recuperação Judicial (Processo nº

5004161-04.2021.8.08.0011
)

em referência, atribuídos, respectivamente, à

Egrégia Segunda Câmara Cível
, perante o

Eminente Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
.

Em seu

Voto
, o

Eminente Relator

houve por bem

rejeitar a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões pelas Recorridas
, essencialmente, ao fundamento de que “
em 2º Grau de Jurisdição

não há previsão para a aplicação do artigo 76 da Lei 11.101/05 e, por conseguinte,

inexiste a incidência dos efeitos da vis attractiva do Juízo Falimentar
. Na falta de específica regulamentação, utiliza-se o Código de Processo Civil, que prevê a reunião de processos para decisão conjunta quando restar verificada a conexão, ocorrendo esta quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (CPC, art. 55)
.”

Ressalta, outrossim, o

Eminente Relator

que

“a específica relatoria destes recursos de agravo de instrumento, com a mesma causa de pedir e pedido,

não gerará prorrogação de competência para a impugnação de decisões jurisdicionais futuras prolatadas pelo Juízo Falimentar
,

pois se trata de questão peculiar a fim de evitar julgamentos conflitantes entre diferentes Desembargadores e Câmaras Cíveis quando da impugnação recursal da mesma decisão de 1º Grau, na forma do § 3º, do artigo 55, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, as normas afetas à sistemática de definição da competência do Órgão Julgador ostentam natureza cogente e devem ser respeitadas em face à preservação do Juiz Natural da causa, seja em Primeiro Grau ou Segundo Grau de jurisdição, avaliando-se, nesse sentido, a normatização aplicável.

Nestes particular, conquanto o

artigo 76, da Lei de Recuperação Judicial e Falência

não preconize, explicitamente, previsão de Juízo Universal no Segundo Grau de Jurisdição, certo é que, no âmbito deste

Egrégio Tribunal de Justiça
, a definição da competência encontra-se delimitada à observâncias das normas processuais e regimentais, notadamente, compre estatui o

artigo 930, do Código de Processo Civil
,

verbatium:

“
Art. 930.

Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal
, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.

O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
”

No que pertine ao

Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
, o

artigo 164, § 1º
, estatui que

“
A distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança
.”

Em sendo assim, o primeiro Recurso interposto, no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, contra a Decisão proferida na Ação originária, previne a competência do Órgão Julgador e do Relator para apreciação dos Recursos manejados posteriormente, ante a vinculação funcional existente, bem como, por expressa disposição legal consoante demonstrado alhures.

Com relação ao Processo Judicial originário de onde proveio a

Decisão objurgada
, este

Subscritor já figurou como Relator perante a Egrégia Segunda Câmara Cível para apreciar Decisões anteriormente proferidas nos autos da sobredita Recuperação Judicial
, havendo, entretanto, se desvinculado da competência residual ante a posterior

remoção para esta Egrégia Terceira Câmara Cível
, consoante aplicação da regra inserta no

§ 3º, do mesmo artigo 117, do Código de Organização Judiciária
, cujo preceito estabelece que “
em caso de remoção de uma Câmara para outra, bem como nos casos de assunção de algum cargo de direção do Tribunal de Justiça, compreendidos os de Presidente, Vice-Presidente e de Corregedor-Geral da Justiça, o Desembargador continuará vinculado aos processos que lhe foram distribuídos
”, subsistindo posterior redistribuição de posterior recurso, por prevenção de Câmara, recaindo a competência na pessoa do Eminente Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

A propósito, fixadas tais premissas, impunha-se o acolhimento da preliminar arguida, no sentido de reconhecer a competência do Juiz Natural, na pessoa do Eminente Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, no âmbito da Egrégia Segunda Câmara Cível
.

Sucede, contudo, que em análise promovida junto ao Sistema de Distribuição deste Egrégio Tribunal de Justiça, restou identificado que o Eminente Relator SERGIO RICARDO DE SOUZA, formalizou, anteriormente, o

julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5001404-02.2023.8.08.0000 interposto, na ocasião pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, relacionada, bem é de ver, à

mesma

Decisão Judicial

sub examem
, no sentido de homologar o Plano de Recuperação Judicial, ensejando,

consequentemente, o fenômeno da prorrogação da competência para apreciar e julgar os ulteriores recursos vinculados à aludida Ação de Recuperação Judicial
.

Impõe-se, neste particular, transcrever o
Acórdão
, vazado nos seguintes termos,
in litteris
:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

– CONSÓRCIO DE EMPRESAS – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – PATRIMÔNIO DAS CONSORCIADAS – SUJEIÇÃO DOS BENS DO CONSÓRCIO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS CONSORCIADAS – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VIOLAÇÃO AO ART. 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – CRÉDITOS EM PARTE GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUBMISSÃO DA PARCELA REMANESCENTE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – CRÉDITO COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – NATUREZA QUIROGRAFÁRIA – SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Quanto aos contratos nº 19-013671 e 18-084364, firmados pelo Consórcio Cachoeiro Integrado, alega a agravante, inicialmente, que os créditos deles decorrentes não se sujeitam ao juízo recuperacional, pois se tratam de relações jurídicas de terceiro, não tendo sido celebradas pelas sociedades recuperandas.

2.

Ocorre que

os bens afetados ao consórcio para o atingimento de suas finalidades são, na verdade, integrantes do patrimônio individual de cada uma das consorciadas, não havendo uma autonomia patrimonial do ente associativo. E assim sendo, os créditos de que o banco agravante dispõe em face do Consórcio Cachoeiro Integrado se sujeitam à recuperação judicial das sociedades consorciadas, na medida em que a sua excussão atingirá o próprio patrimônio das recuperandas.

3.

Também não prospera o argumento do agravante no sentido de que os consórcios, nos termos do art. 2º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, não se sujeitam à falência ou recuperação judicial, pois os consórcios a que alude a norma são aqueles que integram o Sistema de Consórcios, regulado pela Lei nº 11.795/2008, os quais se sujeitam, em caso de insolvência, ao procedimento de liquidação extrajudicial.

4.

Em relação aos contratos R-018/2018 (Viação Flecha Branca Ltda), R-020/2018 (Viação Sudeste Ltda) e R-037/2020, afirma o agravante que os créditos deles decorrentes não se sujeitam ao procedimento de recuperação judicial, por serem extraconcursais (garantidos por alienação fiduciária), bem como que há incidente de impugnação em curso, questionando a inclusão desses créditos no Quadro Geral de Credores.

5.

A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005) prevê, em seu art. 49, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Assim, uma vez deferida a recuperação judicial, os créditos do banco agravante, decorrentes de contratos firmados com as sociedades recuperandas, devem ser, em regra, perseguidos mediante habilitação no processo recuperacional.

6.

Nessa toada, as parcelas de cada contrato que sejam garantidas por alienação fiduciária deverão ser perseguidas mediante consolidação da propriedade do bens dados em garantia, na forma da lei e, em havendo saldo remanescente, os créditos restantes possuirão natureza quirografária (art. 83, inciso VI, alínea “b”, Lei nº 11.101/2005), devendo ser habilitados no processo de recuperação judicial, não sendo possível o agravante, objetivando se furtar à sujeição ao concurso universal, promover simplesmente o desconto dos créditos diretamente nas contas das agravadas, em prejuízo para os demais credores.

7.

Ao contrário do que sustenta o agravante, o fato de os referidos contratos (R-018/2018 e R-020/2018) estarem em discussão no âmbito da impugnação nº 5002421-74.2022.8.08.0011 não impede a manifestação do juízo primevo nos autos da própria recuperação judicial, tampouco a determinação de devolução dos valores debitados das contas das recuperandas em descompasso com a lei (art. 49, Lei nº 11.101/2005) e com o Plano de Recuperação Judicial.

8.

Por fim, em relação ao contrato nº R-037/2020, frise-se que tal instrumento possui garantia fidejussória. Como cediço, as garantias fidejussórias, como aval e fiança, não geram qualquer preferência no recebimento em relação a determinado credor, de modo que o crédito titularizado em face do devedor será considerado como crédito quirografário, nos termos do art. 83, inciso VI, alínea “a” da Lei nº 11.101/2005 e, assim, também deveria ter sido perseguido mediante habilitação no Quadro Geral de Credores, em observância ao art. 49 da Lei de Falências e Recuperação Judicial.

9.

Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES

- Agravo de Instrumento nº 5001404-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA. Data do Julgamento: 11/07/2023)

Em consequência do aludido desiderato, traduzido na prorrogação de competência

perante esta Egrégia Terceira Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, falece superfície aos argumentos esposados na preliminar suscitada, impondo-se a sua rejeição, embora por juízo de convicção alicerçados em fundamentos distintos daquela pronunciada pelo Eminente Relator.

Isto posto, acompanho a conclusão do Voto exarado pelo Eminente Relator, embora por fundamentação diversa, para rejeitar a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Com relação ao exame de mérito da pretensão Recursal, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, a discussão afeta ao deságio aplicado em relação aos Créditos a que teria direito segundo o Plano de Recuperação aprovado.

Na espécie, o Eminente Desembargador Relator houve por bem negar provimento ao Recurso, sob o fundamento de que os deságios aplicados aos Créditos Trabalhistas seguem critérios objetivos e proporcionais, salientando que “
inexistem elementos nos autos capazes de autorizar a intervenção jurisdicional para alterar o que restou deliberado no âmbito da recuperação judicial de origem pela assembleia geral de credores acerca do deságio realizado, porquanto a referida matéria se encontra no âmbito de sua soberania e, considerando não haver indícios de ilegalidade e inviabilidade da proposta apresentada, impõe-se manter a decisão que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial às recorridas.
”

Com efeito, perfilho do entendimento firmado pelo Eminente Relator, no sentido de não reputar a existência da apontada irregularidade mencionada na minuta Recursal.

Isto porque,

não é demasiado relembrar que “
em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (
STJ

- REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Em síntese, na esteira da jurisprudência, “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (
STJ

- AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

Nesta linha de compreensão, infere-se que a sindicabilidade do pronunciamento judicial homologatório do Plano de Recuperação Judicial opera-se no campo do exame da estrita legalidade, o que se revela, na hipótese, verificado, não carecendo, portanto, de reforma a Decisão de Primeiro Grau.

Isto posto, no mérito, acompanho o Voto de Relatoria, para negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e ele NEGAR PROVIMENTO.